Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONFLITO PERSISTENTE ENTRE GENITORES. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo genitor/autor contra sentença que manteve a gratuidade de justiça concedida à genitora, fixou guarda unilateral materna e definiu regime de convivência paterno-filial, após estudo psicossocial indicar disfuncionalidade da guarda compartilhada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a modificação da guarda compartilhada para guarda unilateral materna, diante dos conflitos entre os genitores e das conclusões do estudo psicossocial; (ii) analisar se o regime de convivência paterno-filial deve ser ampliado ou ajustado, considerando o princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. A manutenção da gratuidade de justiça à genitora se justifica pela ausência de elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC, especialmente diante dos encargos relacionados à manutenção do lar da menor.
4. A guarda compartilhada exige mínimo diálogo e cooperação entre os genitores, o que não se verifica no caso, marcado por divórcio destrutivo, ausência de comunicação direta e tentativas de controle unilateral do genitor sobre o ambiente materno, revelando cenário de coparentalidade disfuncional.
5. O estudo psicossocial evidenciou que a guarda compartilhada representa fator de risco ao desenvolvimento emocional da criança, recomendando guarda unilateral materna com convivência paterna em períodos contínuos e não fragmentados.
6. A alegação de alienação parental não foi corroborada por elementos probatórios suficientes, e as situações relatadas, como a viagem internacional coincidente, não evidenciam, por si sós, intenção dolosa de afastamento do vínculo paterno-filial.
7. A sentença fixou regime de convivência equilibrado e adequado às necessidades da menor, com finais de semana alternados, feriados prolongados alternados, Dia dos Pais e divisão proporcional das férias escolares, respeitando o vínculo afetivo sem prejudicar a estabilidade da rotina da criança.
8. A guarda alternada pleiteada pelo autor, com revezamento semanal de lares, não encontra amparo legal nem respaldo técnico no presente caso, sendo desaconselhada pelo laudo pericial em virtude da ausência de referência sólida de “casa” e da instabilidade emocional gerada pelo modelo anterior.
9. O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF e no art. 1o do ECA, orienta a adoção de medida que priorize a estabilidade emocional e o desenvolvimento saudável da menor, o que justifica a manutenção da guarda unilateral materna.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo do autor/genitor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, § 2o, e 1.584, § 2o; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0715775-21.2023.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025, DJe 25/08/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0706351-25.2023.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 07/10/2025; TJDFT, Apelação Cível no 2011.01.1.228109-4, Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 26/03/2014, DJe 07/04/2014.